Tribunal: STJ
Processo: 5003406-64.2017.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948522 - MG (2025/0192901-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: E. F. JUNIOR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA SANTOS MACEDO - PR081351
ROBSON FERNANDO SEBOLD - PR042649
JEFFERSON FIGUEIRA CAZON - PR043351
AGRAVADO
: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA E CAMPOS
AGRAVADO
: RAQUEL VIEIRA MOTTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: AGROPECUARIA CAMPOS & MOTTA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos
termos da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,

4. As razões do agravo direcionam a admissibilidade do especial
pela alínea “a” do
III, da Constituição, não havendo, nas
art. 105,
peças, impugnação específica ao ponto da decisão agravada que
estendeu o óbice de fato e prova à alínea “c” (divergência
Documento eletrônico VDA52439409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: d6174fc1-6a8a-44f9-8483-8d403195196c

jurisprudencial). Ou seja, a parte agravante rebateu a incidência da
(em tese), mas não desenvolveu, em termos
Súmula no 7/STJ
próprios da alínea “c”, argumentação sobre dissídio jurisprudencial
ou sua não incidência na hipótese.

5. A referência ao
do Código de Processo Civil
art. 1.030, inciso V,
(base legal da inadmissibilidade) foi feita pela decisão agravada,
sem que se note, nas razões, impugnação autônoma acerca desse
ponto.

IV. Dispositivo

6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: d6174fc1-6a8a-44f9-8483-8d403195196c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948522 - MG (2025/0192901-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: E. F. JUNIOR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA SANTOS MACEDO - PR081351
ROBSON FERNANDO SEBOLD - PR042649
JEFFERSON FIGUEIRA CAZON - PR043351
AGRAVADO
: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA E CAMPOS
AGRAVADO
: RAQUEL VIEIRA MOTTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: AGROPECUARIA CAMPOS & MOTTA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA No 182/STJ.
CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.

III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade
recursal, acarreta o não conhecimento do agravo interno, nos
termos da
aplicável por analogia.
Súmula no 182/STJ,

4. As razões do agravo direcionam a admissibilidade do especial
pela alínea “a” do
III, da Constituição, não havendo, nas
art. 105,
peças, impugnação específica ao ponto da decisão agravada que
estendeu o óbice de fato e prova à alínea “c” (divergência
Documento eletrônico VDA52192982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:25
Código de Controle do Documento: d7f4fafb-bd5f-487b-abdc-7c3bb3053889

jurisprudencial). Ou seja, a parte agravante rebateu a incidência da
(em tese), mas não desenvolveu, em termos
Súmula no 7/STJ
próprios da alínea “c”, argumentação sobre dissídio jurisprudencial
ou sua não incidência na hipótese.

5. A referência ao
do Código de Processo Civil
art. 1.030, inciso V,
(base legal da inadmissibilidade) foi feita pela decisão agravada,
sem que se note, nas razões, impugnação autônoma acerca desse
ponto.

IV. Dispositivo

6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj 581-583.)
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 597-603), há omissão quanto à
validade de 18 cheques não impugnados, violação dos arts. 700 e 1.022 do Código de
Processo Civil, 104 e 219 do Código Civil e arts. 13 e 25 da
e afirma
Lei no 7.357/1985,
que a controvérsia é jurídica, afastando o óbice da

Súmula no 7/STJ.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contrarrazões (e-stj fls. 806-836.)
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 581-583):
Não procedem as alegações de existência de vícios no acórdão
combatido, uma vez que o Colegiado decidiu fundamentadamente todas
as questões postas ao seu exame. Registre-se que não se pode
confundir decisão contrária aos interesses da parte com inexistência de
prestação jurisdicional, conforme entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça.
Quanto às demais questões, alterar a conclusão da Turma Julgadora
demandaria um novo juízo cognitivo acerca das bases fático-probatórias
das questões jurídicas ora invocadas, sendo que, para a reforma do
Documento eletrônico VDA52192982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:25
Código de Controle do Documento: d7f4fafb-bd5f-487b-abdc-7c3bb3053889

acórdão, seria necessário proceder ao reexame dos fatos e provas dos
autos - providência que não se amolda aos estreitos limites do recurso
especial, por encontrar óbice na Súmula no 7, do Tribunal ad quem.
(...)
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGAT
DO
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECI
ART. 535
CPC/1973.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Súmula no 182/STJ.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 726.599/DF,
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ES
ART. 557
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativo
9/3/2016:
CPC/1973
do CPC/73, afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da co
art. 557
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da d
art. 545
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julg
REsp n. 1.464.098/GO,
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Feitas tais considerações, nota-se que as razões do agravo direcionam a
admissibilidade do especial pela alínea “a” do
III, da Constituição, não
art. 105,
Documento eletrônico VDA52192982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:25
Código de Controle do Documento: d7f4fafb-bd5f-487b-abdc-7c3bb3053889

havendo, nas peças, impugnação específica ao ponto da decisão agravada que
estendeu o óbice de fato e prova à alínea “c” (divergência jurisprudencial). Ou seja, a
parte agravante rebateu a incidência da
(em tese), mas não
Súmula no 7/STJ
desenvolveu, em termos próprios da alínea “c”, argumentação sobre dissídio
jurisprudencial ou sua não incidência na hipótese.
Ademais, a referência ao
do Código de Processo Civil
art. 1.030, inciso V,
(base legal da inadmissibilidade) foi feita pela decisão agravada, sem que se note, nas
razões, impugnação autônoma acerca desse ponto.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52192982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:06:25
Código de Controle do Documento: d7f4fafb-bd5f-487b-abdc-7c3bb3053889

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.948.522 / MG
Número Registro: 2025/0192901-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231209552005 50034066420178130145
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E. F. JUNIOR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : ROBSON FERNANDO SEBOLD - PR042649
JEFFERSON FIGUEIRA CAZON - PR043351
AMANDA SANTOS MACEDO - PR081351
AGRAVADO
: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA E CAMPOS
AGRAVADO
: RAQUEL VIEIRA MOTTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: AGROPECUARIA CAMPOS & MOTTA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
Documento eletrônico VDA52419890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:25
Código de Controle do Documento: 537f39f1-8179-467a-9ddd-059543a242d7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:25
Código de Controle do Documento: 537f39f1-8179-467a-9ddd-059543a242d7